Tribunal: TJDFT
Processo: 0748182-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0748182-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL LEITE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Abel Gomes Cunha, em favor de Rafael Leite Souza, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0749010-60.2024.8.07.0001 da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 66090922 - Pág. 2-4). Consta dos autos que o paciente e as co-indiciadas Brenda Silva dos Santos e Daiana Silva de Almeida foram presos em flagrante em 07/11/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e as co-indiciadas foram abordadas no Assaí Atacadista, localizado no SIA Trecho 12, lote 260, Brasília-DF, uma vez que foram visualizados por funcionários do sistema de prevenção de perdas do supermercado em situação delituosa. As mulheres foram contidas com produtos que não chegaram a sair do estabelecimento, ao passo que o paciente foi detido dentro de um veículo VW/Gol, no estacionamento, na posse de diversas mercadorias que teriam sido subtraídas de outro supermercado, na Asa Norte, dentre elas seis garrafas de whisky, marca Old Parr (ainda com o lacre de segurança) e quatro garrafas de azeite Gallo. Também foi apreendida uma sacola artesanal de papel alumínio comumente utilizada para ocultar itens e burlar sistemas de segurança de estabelecimentos comerciais. Consta que os policiais foram acionados e, ao chegarem ao supermercado, visualizaram as duas mulheres detidas, oportunidade em que foram apresentadas filmagens de CFTV do estabelecimento comercial, nas quais a equipe de segurança percebeu que a ação estava sendo perpetrada por três pessoas. De acordo com as filmagens, além das duas mulheres, havia um rapaz que caminhava pelos corredores do estabelecimento e logo em seguida as mulheres o seguiam, provavelmente se comunicando por aparelhos de telefone e mensagens. Como os policiais militares já haviam recebido informação de que o grupo agia com um veículo GOL branco, foram até o estacionamento e lá encontraram o referido veículo, onde estava Rafael Leite Souza, ora paciente, na posse de várias mercadorias. De acordo com os policiais, o paciente teria comentado que havia começado a praticar os furtos naquele dia desde cedo, com a intenção de vender os produtos posteriormente. O paciente também teria confessado que estava cometendo o delito com as mulheres que haviam sido identificadas e detectadas pela equipe de segurança do estabelecimento comercial. Consta, ainda, que as duas mulheres confessaram ter subtraído os produtos encontrados no veículo, juntamente com o paciente. Na delegacia, o paciente Rafael negou a prática dos crimes, alegando que apenas levou as mulheres para fazerem compras e que somente descobriu que os produtos que estavam dentro do veículo haviam sido furtados “quando os policiais militares realizaram a abordagem no estacionamento do estabelecimento comercial” (ID 66090921 - Pág. 64). Na audiência de custódia do paciente Rafael, realizada em 09/11/2024, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão. A Defensoria Pública manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente. A MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A Defesa impetra o presente habeas corpus em favor do paciente, sustentando a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Anota decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão foi pautada no “argumento genérico da garantia da ordem pública sob o fundamento de ‘assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário’”. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, uma vez que o delito não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para declarar a ilegalidade da conversão da prisão de ofício, com o relaxamento da prisão ou, ainda, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se necessário com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A Portaria GPR 1833 de 28 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 9 e 10 de novembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Passa-se ao exame do pedido liminar. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (furto qualificado) e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, vale salientar que não se desconhece o entendimento firmado no julgado citado na petição inicial – HC n.o 188.888 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal –, o qual, com base nas modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, passou a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, passou a ser vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal, inclusive no contexto da audiência de custódia. Não obstante, julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça salientam que a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público não representa atuação ex officio. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. [...] 5. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTA ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA APÓS REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. A despeito das alegações defensivas quanto à imposição de ofício da segregação cautelar, entende o Superior Tribunal de Justiça "[n]ão [haver] dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente. No entanto, a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição. [...] Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal" (HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.) 3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, "a saber, uma possível tentativa branca ou incruenta de homicídio em face do delegado de polícia de Cantanhede, enquanto este realizava diligências afetas a investigação sobre um grupo criminoso que supostamente estaria distribuindo e alugando armamento para prática de crimes na região", tendo sido disparados contra ele oito tiros. 4. É forçoso ressaltar que, apontada a prova do delito, bem como indícios suficientes de autoria, "[a] análise acerca da tese de negativa de autoria e do vício na prova testemunhal obtida são questões que não podem ser dirimidas em sede de habeas corpus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita" (HC n. 320.628/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/11/2015.) 5. Agravo regimental não provido.” (grifos nossos - AgRg no RHC n. 177.535/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023) Ademais, a Corte Superior vem entendendo que o vício de ilegalidade resta suprido se, posteriormente à decretação da prisão preventiva, sobrevier manifestação pela manutenção da prisão pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Confira-se: “No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual” (AgRg no RHC 136.708/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 29/03/2021). Dessa forma, no caso dos autos, não é possível analisar a matéria monocraticamente, sobretudo em juízo de cognição sumária e em sede de plantão, sendo recomendado solicitar as informações e, em conjunto com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, submeter o tema à apreciação do órgão colegiado competente. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais e do representante da vítima, bem como pela apreensão de diversos produtos no interior do veículo ocupado pelo paciente, sendo que alguns deles ainda estavam com o lacre de segurança do supermercado. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, não obstante se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fato foi cometido em concurso de agentes, visando à revenda dos diversos produtos subtraídos. Além disso, a constante reiteração delitiva do paciente indica que sua liberdade gera risco concreto à ordem pública. A propósito, consta que o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas (autos 2014.01.1.132907-4 – ID 66090921 - Pág. 97-98), roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (autos n.o 2016.03.1.005391-7 – ID 66090921 - Pág. 96-97) e descumprimento de medidas protetivas (autos n.o 0706355-67.2024.8.07.0003 – ID 66090921 - Pág. 95-96). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-11-09 20:48:14.666. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura